Tribunal: TJDFT
Processo: 0725264-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONDENATÓRIA DE NATUREZA COLETIVA. COMPOSIÇÃO ATIVA. SINDICATO. ATUAÇÃO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. PEDIDO. ACOLHIMENTO. OBJETO. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO EM REGÊNCIA DE CLASSE A PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. DEFLAGRAÇÃO PELO SINDICATO ATUANDO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. CRÉDITO EXEQUENDO. TITULARIDADE DOS SUBSTITUÍDOS. APURAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DE QUE OS SUBSTITUÍDOS EXERCIAM REGÊNCIA DE CLASSE. FICHAS FINANCEIRAS REFERENTES A HISTÓRICO FUNCIONAL. APRESENTAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO AO SINDICATO. BENEFICIÁRIOS DO TÍTULO INDIVIDUALIZADOS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PONDERAÇÃO. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO. LEGITIMDIADE. AGRAVADO. CONTRARRAZÕES. FORMULAÇÃO DE QUESTÕES ESTRANHAS AO OBJETO DO RECURSO. AMPLIAÇÃO DO OBJETO RECURSAL. ARGUIÇÃO E CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Defronte a recurso de agravo, o agravado, como expressão das garantias inerentes ao devido processo legal, é intimado para contrariar a pretensão reformatória no limite circunscrito por seu objeto, ou seja, no alcance delimitado pela decisão sujeitada a reexame e pelo efeito devolutivo inerente ao recurso, não lhe sendo lícito agitar questão estranha ao decidido originalmente e ao objeto do recurso, pretendendo ampliação do objeto recursal, à medida em que, na conformidade das regras processuais que orientam o devido processo legal, deve sujeitá-la ao prévio exame do juiz da causa e, na sequência, se o caso, submetê-la a reexame via de recurso apropriado.
2. Germinado o título executivo judicial de ação coletiva manejada por sindicato de servidores, atuando como substituto processual dos associados, aviando o ente sindical, também como substituto processual, executivo individual em substituição a alguns dos associados, individualizando os substituídos, desonerando-se da indicação de quais os associados foram beneficiados e alcançados pelo título executivo formado, legítimo que seja exigido do ente distrital cooperação volvida à liquidação do devido a cada um dos titulares dos créditos reconhecidos, consoante disposto no artigo 524, §4o, do estatuto processual, ensejando seu eventual descumprimento a aplicação do disposto no §5o desse normativo, reservando-se ao executado, ademais, na conformidade do devido processo legal, a formulação, em ambiente próprio, de todas as teses defensivas inerentes à fase executória.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. Unânime.